Tribunal: TJSP
Processo: 2245456-52.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-04
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
habeas corpus – réu preso no estado de minas gerais em razão de mandado de prisão expedido pela 4a vara criminal da capital – alegação de que cumpriu a pena e está preso indevidamente – fato superveniente - decisão de extinção da pena pelo cumprimento, determinada a expedição de alvará de soltura – expedida carta precatória para cumprimento – inexistente constrangimento ilegal - perda de

Ementa:
habeas corpus – réu preso no estado de minas gerais em razão de mandado de prisão expedido pela 4a vara criminal da capital – alegação de que cumpriu a pena e está preso indevidamente – fato superveniente - decisão de extinção da pena pelo cumprimento, determinada a expedição de alvará de soltura – expedida carta precatória para cumprimento – inexistente constrangimento ilegal - perda de objeto da impetração – habeas corpus prejudicado.